Tribunal: TJMT
Processo: 0004049-27.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004049-27.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GERALDO DA CUNHA MORAES - CPF: 002.988.911-15 (EMBARGADO), MARCUS RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - CPF: 701.699.261-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRESCRIÇÃO AMBIENTAL – PONTO ESCLARECIDO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – SÚMULA 467 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Os aclaratórios não abarcam a rediscussão de matéria, já que a análise do recurso se atém a observação de vícios em tese existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 4049-27.2013.8.11.0041

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:
GERALDO DA CUNHA MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 100298956, que acolheu os Embargos de Declaração opostos por
Geraldo da Cunha Moraes
, a reconhecer a ocorrência da prescrição do crédito ambiental vindicado, a manter incólume o ato sentencial proferido.

O Recorrente, em síntese, afirma que, o Acórdão é omisso, pois, a fim de resolver a prescrição, haveria de se analisar o que dispõe o artigo 126 da Lei Complementar nº 38/95.

Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que o Acórdão seja reformado, no intuito de afastar a ocorrência da prescrição.

O Recorrido, no ID nº 103131998, apresenta contrarrazões aos embargos, a rechaçar a tese arguida.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 100298956, que acolheu os Embargos de Declaração opostos por
Geraldo da Cunha Moraes
, a reconhecer a ocorrência da prescrição do crédito ambiental vindicado, a manter incólume o ato sentencial proferido.

Como já disposto no relatório o Estado de Mato Grosso, por meio do presente recurso, almeja a correção do suposto vício existente no Acórdão, eis que não teria sido analisado dispositivo legal suscitado.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, pois, os pontos objurgados, em tese omissos, na realidade, foram enfrentados no Acórdão.

Veja-se trechos da referida decisão:

[...]

“
Nesta toda, entende-se que o Acórdão proferido por esta Câmara deve ser reformado diante deste novel posicionamento, já que ao observar o processo administrativo, juntado pelo Embargante, no momento da exceção de pré-executividade, revela que, na realidade, o término do processo administrativo ocorreu em 19-11-2006 (ID nº 69371471 – fl. 75).

Destarte, esta é a data em que houve a homologação do crédito, logo, não se admitiria mais recursos, ou demais ilações administrativas acerca de sua desconstituição.

Neste sentido, a se levar em consideração que o despacho que determina a citação ocorreu em 8-2-2013, é certo que o crédito está prescrito, já que transcorrido entre ambas as datas cerca de 8 (oito) anos.

Apenas a título elucidativo, a prescrição de créditos ambientais é regulada pelo verbete da Súmula nº 467 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

(SÚMULA 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010). (DIREITO AMBIENTAL - MULTA)
”

[...]

É certo, portanto, que o recurso oposto tem o único objetivo de rediscutir a matéria já abarcada no Acórdão, pois a prescrição foi analisada, e, embora o artigo específico não tenha sido registrado, seguiu-se o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a impossibilidade da rediscussão de matéria nos Embargos de Declaração:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, publicado no DJE 11/8/2021).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
, ante a não constatação de omissão na decisão objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021